Tribunal: STF
Processo: ARE 1456811
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Recurso extraordinário com agravo. Adicional de periculosidade de agentes de apoio socioeducativo. Matéria infraconstitucional.



    1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que julgou incidente de demanda repetitiva (CLT, art. 896-C), com a fixação de tese sobre o pagamento de adicional de periculosidade para empregados de Fundação do Estado de São Paulo.



    2. Discute-se, no caso, se as funções de agente de apoio socioeducativo da Fundação Casa de São Paulo designam atividades de risco que assegurem o pagamento de adicional de periculosidade previsto no inciso II do art. 193 da CLT e na Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho. 



    3. A jurisprudência do STF afirma que o exame da questão relativa ao recebimento de adicional de periculosidade, em razão da natureza das atividades desempenhadas, pressupõe o exame da CLT e da Portaria nº 1.885/2013, do Ministério do Trabalho.



    4. Inexistência de matéria constitucional a ser apreciada. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional.



    5. Afirmação da seguinte tese: É infraconstitucional a controvérsia relativa à percepção de adicional de periculosidade por empregado que exerce a função de agente de apoio socioeducativo.



    6. Recurso extraordinário com agravo conhecido e desprovido.